Tribunal: TJMT
Processo: 1034301-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1034301-36.2024.8.11.0000
EMENTA
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, III). NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NEGATIVA DE PALAVRA AO DEFENSOR. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado apontando a ocorrência de cerceamento de defesa durante a audiência de instrução e julgamento, realizada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.
2. Fatos relevantes: (i) paciente denunciado pela prática, em tese, do crime de dano qualificado (CP, art. 163, III); (ii) defensor requereu o uso da palavra durante o momento em que o Ministério Público questionava a testemunha; (iii) defensor fez o uso da palavra e teve seu pleito indeferido; (iv) defesa indicou endereço errado da testemunha; (v) juízo diligenciou a fim de intimar a testemunha por outros meios, todos infrutíferos; (vi) defesa sequer explorou a relevância da testemunha para elucidação dos fatos; (vii) instrução processual encerrada.
3. Requerimento: (i) nulidade da audiência de instrução e julgamento, com a renovação do ato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a negativa de palavra ao defensor durante a audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa; (ii) se o indeferimento da oitiva da testemunha caracteriza nulidade do ato processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
6. Não configura cerceamento de defesa a demora de concessão da palavra ao defensor durante a audiência de instrução e julgamento, especialmente quando a defesa teve oportunidade de expor seus argumentos jurídicos e não demonstrado prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório.
7. A leitura de trechos de depoimentos extrajudiciais, autorizada pelo art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não configura nulidade, sendo procedimento legítimo e respaldado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
8. Ausente efetiva demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como evidenciado que a audiência de instrução e julgamento observou o regramento processual pátrio, não há qualquer motivo que autorize a concessão da ordem para anular o ato.
9. É dever da defesa fornecer o endereço correto das testemunhas que pretende ouvir durante a instrução criminal. o fornecimento de endereço incorreto inviabiliza a intimação da testemunha e não cabe ao Poder Judiciário diligenciar por informações não fornecidas adequadamente.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 204, parágrafo único, 563 e 565; Lei 8.906/94, art. 7o, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, AgRg no HC n. 858.214/MG, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, AgRg no AREsp n. 1.892.785/SP, AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034301-36.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Dano Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (ADVOGADO), WIRAN DA SILVA - CPF: 588.881.795-34 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE-MT (IMPETRADO), CARLEANDRO ALVES DE FARIAS - CPF: 119.246.134-76 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), CARLOS JOSE SOARES DA SILVA - CPF: 092.030.914-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GREICY KELLI DALSOTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. DANO QUALIFICADO (CP, ART. 163, III). NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NEGATIVA DE PALAVRA AO DEFENSOR. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado apontando a ocorrência de cerceamento de defesa durante a audiência de instrução e julgamento, realizada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente denunciado pela prática, em tese, do crime de dano qualificado (CP, art. 163, III);
(ii)
defensor requereu o uso da palavra durante o momento em que o Ministério Público questionava a testemunha;
(iii)
defensor fez o uso da palavra e teve seu pleito indeferido;
(iv)
defesa indicou endereço errado da testemunha;
(v)
juízo diligenciou a fim de intimar a testemunha por outros meios, todos infrutíferos;
(vi)
defesa sequer explorou a relevância da testemunha para elucidação dos fatos;
(vii)
instrução processual encerrada.

3. Requerimento:
(i)
nulidade da audiência de instrução e julgamento, com a renovação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se a negativa de palavra ao defensor durante a audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa;
(ii)
se o indeferimento da oitiva da testemunha caracteriza nulidade do ato processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

6. Não configura cerceamento de defesa a demora de concessão da palavra ao defensor durante a audiência de instrução e julgamento, especialmente quando a defesa teve oportunidade de expor seus argumentos jurídicos e não demonstrado prejuízo efetivo à ampla defesa ou ao contraditório.

7. A leitura de trechos de depoimentos extrajudiciais, autorizada pelo art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, não configura nulidade, sendo procedimento legítimo e respaldado por jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

8. Ausente efetiva demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como evidenciado que a audiência de instrução e julgamento observou o regramento processual pátrio, não há qualquer motivo que autorize a concessão da ordem para anular o ato.

9. É dever da defesa fornecer o endereço correto das testemunhas que pretende ouvir durante a instrução criminal. o fornecimento de endereço incorreto inviabiliza a intimação da testemunha e não cabe ao Poder Judiciário diligenciar por informações não fornecidas adequadamente.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 204, parágrafo único, 563 e 565; Lei 8.906/94, art. 7o, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, AgRg no HC n. 858.214/MG, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, AgRg no AREsp n. 1.892.785/SP, AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado com base no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal,
em favor de
Carleandro Alves de Farias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Primavera do Leste.

Ressai dos autos que o paciente responde à Ação Penal n. 1002290-71.2023.8.11.0037, pela suposta prática do delito de dano qualificado, tipificado no artigo 163, II, do Código Penal.

Nesse contexto, o impetrante relata que, no curso da audiência de instrução e julgamento, realizada na data de 28/novembro/2024, o Juízo de origem negou o pedido de palavra
“pela ordem”
realizado diversas vezes pelo causídico, o que teria ofendido a prerrogativa disposta no artigo 7o, inciso X, da Lei 8.906/94. Destaca, ainda, que a indigitada autoridade coatora indeferiu o pedido de insistência na oitiva de uma testemunha, causando prejuízos ao direito de defesa e do contraditório.

Diante disso, almeja a concessão da ordem de
habeas corpus
, para anular a audiência de instrução e julgamento (id. 256036677).

O pleito liminar foi indeferido (id. 256202656) e o juízo singular prestou as informações, noticiando o encerramento da fase de instrução (id. 257683692).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 257804165).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a nulidade da audiência de instrução e julgamento, realizada no dia
28/novembro/2024, em razão da ocorrência de suposto cerceamento de defesa, materializado na negativa de concessão da palavra ao advogado de defesa e no indeferimento da oitiva da testemunha
Ismar Santos de Farias
.

Inicialmente, com relação à negativa de concessão da palavra ao e. defensor do paciente durante a audiência de instrução e julgamento, a gravação digital da solenidade permite concluir que a irresignação não comporta acolhimento.

Como é sabido para dar ensejo a uma nulidade de natureza relativa é necessário a demonstração, de forma inequívoca, de efetivo prejuízo eventualmente suportado pela parte, prestigiando-se o princípio do
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“(...) Como se sabe, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, não se declara nulidade, mesmo a absoluta, se dela não resultar prejuízo para aquele que a alega. Trata-se da consagração do princípio pas de nullité sans grief. (...)”
(STJ, EDcl no AgRg nos EREsp n. 1.934.666/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/08/2024).

E, no caso em tela, embora não seja desejado que o advogado tenha de exigir o uso da palavra
“pela ordem”
por mais de uma vez, não há qualquer ilegalidade na condução da audiência de instrução em questão.

Para analisar a presente questão tomei o cuidado de assistir à íntegra da gravação da oitiva da testemunha
Jeferson da Silveira
, na qual o douto defensor requereu a palavra
“pela ordem”
por 04 (quatro) vezes, sempre após a testemunha responder a alguma pergunta da acusação.

A primeira solicitação da palavra é quase inaudível e seu deu depois de a acusação dizer
“consta aqui a informação de um gol”
e a testemunha responder:
“acho que um gol branco, né?”
. A segunda oportunidade, foi em razão de o Promotor ter questionado a testemunha:
“vocês lembram mais ou menos em que sentido vocês foram? Lá para Paranatinga?”
, tendo a testemunha dito
“é, pegou sentido Paranatinga e sumiu pro lado deles”
(
sic
).

A terceira solicitação de
“pela ordem”
se deu no momento em que a acusação indagou
“aí vocês acionaram a polícia?”
. E, por fim, a quarta e a quinta manifestação
“pela ordem”
se deram quando o Promotor de Justiça procedeu com a leitura de trecho das declarações extrajudiciais da testemunha.

Todas as solicitações defensivas tinham como propósito questionar a validade das perguntas feitas pela acusação, sob o argumento de que a acusação pretendia induzir a resposta da testemunha. Nada obstante, o magistrado singular oportunizou a defesa momento para justificar sua tese e, logo em seguida, foi advertido que não havia qualquer ilegalidade, que a acusação apenas procedia com a leitura de trecho do inquérito policial.

Embora o defensor tenha imputado a tentativa de induzir o depoimento à acusação, o registro audiovisual da solenidade registra que foi o douto advogado quem apresentou indagações fora do comum, tais como:
“o senhor entende a seriedade do que significa prestar depoimento e estar ciente que mentir sob juramento é um crime grave, inclusive o senhor pode sair preso dessa sala?”
e que
“o senhor tem consciência de que suas alegações podem impactar a vida do acusado?”
(
sic
).

No entanto, a admoestação, além de ser de incumbência do magistrado que preside a solenidade, já havia sido feita à testemunha, de modo que os questionamentos defensivos não representaram qualquer irregularidade, tendo em vista que a testemunha foi tranquilizada a responder somente o que havia tinha conhecimento dos fatos.

Nesse ponto, convém relembrar que a compreensão dominante do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a leitura de depoimento prestado em sede policial não é causa de nulidade da oitiva de testemunha, pois o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal, autoriza a breve consulta a apontamentos, inclusive durante o depoimento, inexistindo qualquer ilegalidade.

Em igual sentido:

“(...) Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, ‘o art. 204, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
autoriza a breve consulta a apontamentos até mesmo durante a oitiva
, inexistindo ilegalidade no fato de que as testemunhas, policiais civis, que participaram da investigação e conheciam o inquérito policial, tenham consultado a peça da qual já tinham conhecimento, ou até a seu depoimento anterior, antes de serem ouvidos pelo Magistrado’ (HC n. 145.474/RJ) (...) Nesse sentido,
a leitura para ratificação de depoimento prestado em solo policial não configura nulidade
, mormente quando utilizada para confirmar seu inteiro teor e pressupondo a falibilidade da memória humana pelo decurso do tempo, a fim de evitar prejuízo à instrução processual. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 858.214/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/06/2024).

Desse modo, assim como reconhecido pelo juízo singular, não há falar em irregularidade no modo como a acusação apresentou suas indagações a testemunha
Jeferson da Silveira
, muito menos em demora do magistrado singular em conceder a palavra à defesa do paciente, mormente porque essa pôde exercer de forma plena o contraditório e a ampla defesa, não havendo qualquer forma de constrangimento ilegal.

De outro tanto, a tese de nulidade por cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento da oitiva da testemunha
Ismar Santos
também não comporta acolhimento.

Conforme se verifica do processo de origem, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação, sem relação de testemunhas que pretendia ouvir, aderindo, de forma tácita, ao rol da acusação.

No entanto, aportou-se aos autos informação acerca do falecimento do PM
Nilton Albino dos Santos
, condutor da prisão em flagrante do paciente e testemunha arrolada pela acusação, portanto, comum das partes.

Diante disso, na audiência de 30/setembro/2024, a defesa requereu a substituição pela testemunha
Ismar Santos de Farias
, indicando o endereço:
“Rua Silvina Scopel, n°
164
, bairro Castelândia em Primavera do Leste/MT”
(
sic
, id. 170632527 – PJe 1o Grau n. 1002290-71.2023.8.11.0037).

O Oficial de Justiça encarregado da intimação da testemunha indicada elaborou descritiva certidão negativa, destacando ter percorrido a rua inteira e não identificado a residência com o número 164 (id. 172016730 – PJe 1o Grau n. 1002290-71.2023.8.11.0037).

Durante a audiência de continuação, a defesa insistiu na oitiva de
Ismar Santos
, alegando ter se equivocado no número da residência, corrigindo-o para
“Rua Silvina Scopel, n.
146
”
. O Ministério Público manifestou pela rejeição do pleito, argumentando que a defesa pretendia apenas postergar a tramitação do feito, como forma de alcançar a prescrição.

O magistrado singular indeferiu o pedido, consignando que a defesa informou o endereço errado da testemunha, bem assim que sua assessoria tentou contato telefônico, além de informações acerca do local de trabalho de Ismar Santos, diligências todas infrutíferas. Ressaltou que a pretensão defensiva indicava ser meramente protelatória e prosseguiu para o interrogatório do paciente.

Nesse panorama, não identifico manifesta ilegalidade no indeferimento do requerimento defensivo, notadamente porque cabe à defesa fornecer o endereço correto para a intimação da testemunha, o que não ocorreu na espécie.

Em igual sentido:

“(...) Não é ônus do Poder Judiciário buscar por endereços corretos ou alternativos das testemunhas, especialmente quando essas informações não são fornecidas de maneira precisa pela parte interessada. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.561.006/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/09/2024).

“(...) Não há que se falar em cerceamento de defesa e violação aos arts. 8o e 14 da Convenção Americana de Direitos Humanos quando devidamente fundamentado pelo magistrado o indeferimento da conversão do julgamento em diligência para a localização de testemunha cujo endereço correto não foi fornecido pela parte requerente. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.892.785/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/06/2022).

Outrossim, é princípio basilar de direito processual que
“nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido”
(CPP, art. 565), o que parece ser justamente a hipótese dos autos, na medida em que a defesa informou endereço errôneo e tenta usar da circunstância para adiar, ainda mais, a tramitação da ação penal.

Ademais, importante mencionar que sequer foi esclarecido qual a relevância da testemunha
Ismar Santos
para a elucidação dos fatos em análise.

Nessas circunstâncias, relembro que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão de que o indeferimento de diligências probatórias não caracteriza cercamento de defesa, notadamente porque o destinatário final da prova é o magistrado, sendo lícito, sempre de maneira fundamentada, analisar a pertinência, necessidade e relevância da atividade probatória pretendia.

A propósito:

“(...) A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.366.958/PE) (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Portanto, ausente efetiva demonstração de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, bem como evidenciado que a audiência de instrução e julgamento observou o regramento processual pátrio, não há qualquer motivo que autorize a concessão da ordem pleiteada.

À vista de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Carleandro Alves de Farias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024